Tribunal: TJDFT
Processo: 0708962-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Em razão da sucumbência recíproca é totalmente cabível o rateio dos honorários, assim como, as penalidades impostas, já que a ação decorreu graças à ilegalidade cometida pela parte embargante.
4. Recurso não provido.